Tribunal: TJSP
Processo: 2342722-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Pronunciado o réu, cabível a manutenção da custódia como decorrência natural da sentença de pronúncia. Portanto, não configurada a ocorrência do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Exegese da Súmula 21 do E. Superior Tribunal de Justiça. ORDEM DENEGADA.